Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-33.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SIMULAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução.
2. No caso, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A produção de prova testemunhal, na linha de raciocínio do juiz, não deve sobrepor a prova documental anexada, já que o cerne da lide envolve a regularidade das transmissões imobiliárias.
3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC). Os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
4. A simulação é vício gerado a partir de um desacordo verificado entre as vontades declarada e interna. Com isso, abala-se a relação entre o que é a essência do negócio jurídico e a sua exteriorização com o propósito de iludir terceiros. Nos termos do art. 167 do CC, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.
5. O acervo probatório não traz indícios de vício de consentimento (simulação) na transferência de direitos sobre o imóvel objeto de controvérsia. Houve transferência da titularidade dos direitos sobre o imóvel pela ré a terceiro, em benefício próprio. Posteriormente, instrumento particular de cessão de direitos entre terceiro e o autor/apelado.
6. A prova documental acostada indica que os direitos possessórios sobre o bem foram adquiridos na constância do casamento e devem ser levados à partilha igualitária, nos termos do art. 1640, inciso I, do Código Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.